Tribunal: TCU
Processo: 024.469/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4318/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, e 43, I, da Lei 8.443/1992 e 143, III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) considerar não cumprida a determinação constante do subitem 1.7.1.1 do Acórdão 3774/2016-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar prejudicada a determinação veiculada no subitem 1.7.1.2 do Acórdão 3774/2016-TCU-Primeira Câmara ; e c) arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC Processo 024.469/2014-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Ivo Benitez (CPF XXX.194.911-XX) e Paulo Roberto da Silva Pereira (CPF XXX.507.532-XX. 1.2. Órgão: Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.